Tribunal: STF
Processo: ARE 1598393
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (Doc.  418, fl.1):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DIVERSA DA TESE ACUSATÓRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

Consta nos autos que ISMAEL COUTINHO DA MOTA foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, IV, todos do Código Penal (Doc.343).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão (Doc. 418).
Contra o acórdão, a  assistente de acusação, VANESKA LEITE DA CRUZ ALEXANDRE, interpôs Embargos de Declaração (Doc. 431), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 461).
Irresignada, a assistente de acusação interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XXXV, LV, e 93, IX da CF/1988 (Doc. 506).
Afirma que “A relação entre os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa e os direitos do assistente de acusação é intrínseca e fundamental para a garantia de um processo penal justo e democrático. A fiel observância desses princípios é condição sine qua non para a garantia do exercício dos direitos da assistência à acusação.” (Doc. 506, fl.24).
Sustenta que “o entendimento genérico que inexiste legitimidade recursal para o assistente de acusação pelo simples fato deste discordar do Ministério Público, não serve sequer para considerar que a decisão foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX, da CF)” (Doc. 506, fl. 25).
Assevera que “O entendimento que a mera discordância do Parquet com relação à tese defendida pelo assistente de acusação não tem o condão, por si só, de obstaculizar o seu acesso às instâncias superiores, também é entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 506, fl.30).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que:. (Doc. 506, fl. 60).

1. Reformar integralmente o acórdão principal (ID.66052849) e os acórdãos proferidos em sede de Embargos de Declaração (ID.71326976 e ID.73829428) pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, ao deixar de conhecer o recurso interposto pelo assistente de acusação, violaram diretamente os princípios constitucionais do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição (art. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal), e contrariaram a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, notadamente a Súmula 210.
 2. Reconhecer a plena legitimidade recursal do assistente de acusação para interpor o recurso anteriormente manejado (ID.60133824), independentemente da literalidade restritiva da parte final do artigo 271 do Código de Processo Penal, por ser sua atuação um desdobramento das garantias constitucionais de acesso à justiça e de ampla defesa dos interesses da vítima.
 3. Consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja dado prosseguimento ao julgamento do mérito do recurso do assistente de acusação, apreciando-se a matéria de fundo da irresignação veiculada, em conformidade com o devido processo legal e a tese constitucional a ser firmada por esta Suprema Corte.
 4. Caso não se reconheça a legitimidade recursal do assistente de acusação para requerer impronúncia do réu, que seja reconhecida a legitimidade recursal do assistente de acusação para combater a decisão que indeferiu o pedido de nulidade de provas.

O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 525).
No Agravo, a recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 544).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da recorrente (Doc. 506):

Da repercussão geral: 
A questão constitucional posta no presente recurso possui repercussão geral de natureza jurídica, social e política. A controvérsia sobre a legitimidade recursal do assistente de acusação e os limites de sua atuação diante da tese do Ministério Público impacta a segurança jurídica, a efetividade da persecução penal, a tutela de direitos das vítimas e a própria conformação do sistema acusatório no Brasil.
No presente caso a decisão recorrida contraria a súmula 210 desta Egrégia Corte que dispõe: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal” A decisão recorrida contraria a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal que entende que o assistente de acusação possui legitimidade para intervir no curso da ação penal pública, enquanto não passar em julgado a sentença (artigos 268 e 269 do CPP), sendo que a sua capacidade recursal não se restringe às hipóteses do artigo 271 do CPP, existindo tendência de tratamento liberal em matéria recursal ao assistente, contemplando-o com legitimidade recursal ampla, alcançando, inclusive a fase recursal extraordinária, ainda que contrariedade à tese defendida pelo Ministério Público. O entendendo desta Ilustre Corte é que o assistente tem Interesse na aplicação da justiça penal (Princípio processual da verdade real) e que o instituto decorre da amplitude democrática dos princípios que asseguram a ação penal privada subsidiária e o contraditório, com os meios e recursos a ele inerentes (art. 5, LV e LIX, CF).

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, estes foram os fundamentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para manter a decisão de pronúncia (Doc. 418, fls. 6-12):

Na presente situação, verifica-se que o Ministério Público denunciou o réu Ismael Coutinho da Mota, como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal e a decisão de pronúncia admitiu a acusação e pronunciou o réu precisamente nos termos requeridos pela acusação. 
A assistente de acusação, não obstante tal reconhecimento judicial, interpôs recurso com pretensão distinta daquela brandida pelo Ministério Público e requereu anulação de provas e impronúncia do réu. 
O Código de Processo Penal estabelece no seu art. 271, que: 
“Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. § 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. § 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.”
 Há, na condição do assistente de acusação, uma certa afinidade de objetivos, com aqueles buscados pelo Ministério Público, que é imbuído, institucionalmente, da função de promover a ação penal pública – art. 129, I, da Constituição Federal. Em razão disso, não se admite a proposição de ação penal pelo assistente, como o Ministério Público assentou em contrarrazões ao recurso interposto pela sua assistente de acusação: 
“(...) 4. Esta Corte firmou o entendimento de que a legitimidade do assistente de acusação é restrita às hipóteses previstas no art. 271 do Código de Processo Penal, de forma que sua função é auxiliar o Ministério Público na ação penal pública, tendo aptidão para interferir no processo, e não para promover a ação penal, não possuindo, portanto, legitimidade para recorrer pleiteando a desclassificação do crime para delito diverso daquele que o paciente foi denunciado e mantido pelo Parquet na condenação. (...)” (HC n. 361.662/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017.)
Na situação dos autos constata-se que já em alegações finais (ID 60133810) a assistente de acusação pleiteou a pronúncia de terceiro, que não foi denunciado pelo Ministério Público. Agora, após a prolação da sentença de pronúncia, requer a impronúncia do réu e nulidade de provas. Há, portanto, no presente caso, expressa divergência entre o Ministério Público e a assistente, que pretende obter pronunciamento judicial distinto daquele encampado pelo Ministério Público ao exercer sua função de promoção da ação penal pública, o que não é admissível.
[...]
Isto posto, considerando que a decisão de pronúncia atende à persecução penal proposta pelo Ministério Público na denúncia oferecida e em suas alegações finais, o que lhe retira o interesse recursal, deflui que ao assistente de acusação não remanesce legitimidade para recorrer da decisão, pretendendo alcançar objetivo diferente, motivo pelo qual entendo que o Recurso em Sentido Estrito Proposto pela Assistente de Acusação não merece conhecimento.

O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente